Tribunal: TJMT
Processo: 1021177-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021177-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ - CPF: 879.838.181-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO - CPF: 099.734.059-27 (TERCEIRO INTERESSADO), O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 07.508.224/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ALEGAÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA À IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DESTINAÇÃO RESIDENCIAL COMPROVADA. DÍVIDA EMPRESARIAL. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 8.009/1990. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, sob fundamento de renúncia tácita à impenhorabilidade do bem de família.

II. Questão em discussão

2. Examina-se se os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, utilizado como residência familiar, podem ser penhorados em execução fundada em dívida empresarial estranha ao contrato de financiamento.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do bem de família, inclusive quando o imóvel se encontra em fase de aquisição, abrangendo os direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, desde que destinado à moradia da entidade familiar e que a dívida não decorra do próprio financiamento.

4. A alegação de renúncia tácita à impenhorabilidade não se sustenta, pois a constituição de alienação fiduciária não implica abdicação da proteção legal, salvo nos casos expressamente previstos no art. 3º da Lei nº 8.009/1990.

5. Comprovada a destinação residencial do imóvel e inexistindo exceções legais, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade e a desconstituição da penhora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para declarar a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da constrição, determinando o levantamento da penhora.

Tese de julgamento: “1. A proteção legal conferida pela Lei nº 8.009/1990 estende-se aos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente destinado à moradia da família. 2. A constituição de alienação fiduciária não configura renúncia tácita à impenhorabilidade. 3. Dívidas empresariais não afastam a proteção do bem de família.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução ajuizada contra a agravante por BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido de desconstituição de penhora recaiu não sobre o imóvel propriamente dito, mas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante junto ao imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, por entender que haveria renúncia tácita à impenhorabilidade quando o devedor ofereceu o bem em garantia fiduciária.

A agravante explica que se trata de uma execução de título extrajudicial movida pelo Agravado, baseada em uma Cédula de Crédito Bancário de 2015, cujo valor atualizado da causa excede R$ 600.000,00. Essa execução é contra a empresa agravante e seus sócios. Durante o processo de execução, após tentativas sem sucesso de encontrar ativos financeiros, foi penhorado os direitos aquisitivos de um imóvel em Cuiabá/MT, no Condomínio Bosque dos Ipês, matrícula nº 91.028. Este imóvel foi adquirido por Elisandro Orchel Gutierres Gimenez, um dos executados, por meio de financiamento habitacional com a Caixa Econômica Federal e possui cláusula de alienação fiduciária.

Aduz que a decisão desconsidera provas e a jurisprudência do STJ sobre a proteção do bem de família, mesmo em casos de imóvel financiado com garantia fiduciária, desde que comprovada a destinação como moradia e que a dívida não decorra do próprio financiamento.

Assevera que a dívida em execução é de natureza empresarial e não está relacionada ao financiamento imobiliário.

Aponta que apresentou contas de água e luz, fotografias internas e comprovou a ausência de outros bens, demonstrando que o imóvel é sua única residência familiar.

Defende que a existência de alienação fiduciária não afasta a impenhorabilidade, salvo se a dívida for do próprio contrato garantido e que, ainda, a decisão viola a dignidade da pessoa humana e a função social da propriedade.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão para reconhecer a impenhorabilidade do bem, ou, subsidiariamente, a substituição da penhora por outro bem menos gravoso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 298978352).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 302716852).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada pelo agravante, mantendo a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel de matrícula n.º 91.028, alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal.

A decisão agravada assim dispôs:

“
[...] Nesta linha, o bem de família, assim entendido como o único imóvel utilizado para moradia permanente da entidade familiar, encontrase resguardado contra atos de constrição patrimonial, ressalvadas as exceções previstas taxativamente no art. 3º da Lei nº 8.009/90.

No caso em tela, a penhora recaiu não sobre o imóvel propriamente dito, mas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante junto ao imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Tal modalidade de constrição encontra respaldo no art. 835, XII, do Código de Processo Civil, que prevê expressamente a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.

No entanto, resta perquirir se os direitos aquisitivos sobre bem de família também estariam acobertados pela impenhorabilidade preconizada pela Lei nº 8.009/90.

No caso em tela assiste razão ao credor, pois a parte executada renunciou tacitamente à proteção legal ao oferecer o imóvel em garantia fiduciária perante outra instituição financeira (CEF), tal argumento merece acolhida. Ademais, a penhora recaiu apenas em relação aos direitos aquisitivos. Quando da quitação do contrato de alienação fiduciária, poderá a parte executada demonstrar tratar-se de único bem para isentá-lo da penhora efetiva.

Nesse contexto, impõe-se o não reconhecimento da impenhorabilidade dos direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação apresentada por ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ e mantenho a penhora nos direitos aquisitivos
.”

É imperioso analisar a questão à luz da proteção conferida pela Lei n

8.009/90 e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A Lei nº 8.009/90 visa a salvaguardar o direito fundamental à moradia, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a proteção do bem de família se estende aos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, desde que seja o único imóvel utilizado para moradia permanente da família e a dívida não seja oriunda do próprio financiamento.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar" ( REsp 1.677.079/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe de 1º/10/2018). 2. "Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art . 3º da mesma lei" (REsp 1.629.861/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019). 3. Divergência do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte, sobre a necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ – AgInt no AREsp: 2246666 SP 2022/0357908-2, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

O Tribunal de Justiça de São Paulo corrobora este entendimento, afirmando que "
a proteção da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3º da mesma lei
", deve incidir sobre os direitos de aquisição de único imóvel para moradia da família.

EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posição, segundo a qual sobre os direitos de aquisição de único imóvel para moradia da família "deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3º da mesma lei (REsp 1629861/DF, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019)" ( AgInt no AREsp 1768295/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021). Possível, portanto, a extensão da impenhorabilidade aos direitos de aquisição. Ademais, a prova trazida pela embargante revelou que o imóvel sobre qual os direitos foram penhorados, servia de residência familiar. Incidência da impenhorabilidade, nos termos da lei 8009/90. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10058295120198260010 SP 1005829-51.2019.8.26 .0010, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

No caso em análise, o agravante apresentou indícios substanciais de que o imóvel objeto da penhora de direitos aquisitivos serve como residência de sua família, com a juntada de contas de consumo e fotografias do interior do imóvel (Id. 296128871).

Não bastasse, a dívida que originou a execução é de natureza empresarial, não se enquadrando nas exceções previstas no art. 3º da Lei no 8.009/90.

A alegação de renúncia tácita à impenhorabilidade, pelo fato de o bem ter sido oferecido em garantia fiduciária, não prospera. Conforme a jurisprudência citada, a alienação fiduciária em si não afasta a proteção do bem de família, salvo se a dívida em execução for decorrente do próprio contrato de financiamento garantido.

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, à luz da interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que a decisão agravada merece reforma. A constrição judicial sobre os direitos aquisitivos do agravante viola a proteção legal conferida ao bem de família, uma vez que o débito executado não se enquadra nas exceções legais e há nos autos elementos suficientes que indicam a utilização do imóvel como residência familiar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar integralmente a r. decisão agravada e, por conseguinte, reconhecer a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do agravante sobre o imóvel de matrícula n.º 91.028, do Cartório do 2º Ofício de Cuiabá/MT, determinando o imediato levantamento da penhora que recai nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025